Tribunal: TJPA
Processo: 0021854-88.2016.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021854-88.2016.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FLAVIO JUVENAL DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0021854-88.2016.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: BELÉM (13ª VARA CRIMINAL)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (Promotora de Justiça Márcia Beatriz Reis Souza)

APELADO: FLÁVIO JUVENAL DE SOUZA – Def. Público André Martins Pereira

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER

RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSA REFORMA DA DECISÃO. POSSIBILIDADE. DOLO. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A consumação do crime tributário do art. 1º da Lei n.º 8.137/90 se dá com a apuração do dolo genérico, consistente na omissão voluntária do recolhimento do imposto, como no caso dos autos, comprovado pelo AINF.

1.2 Portanto, para a configuração do delito, basta a existência de omissão na prestação de informação devida à autoridade fazendária que culmine a redução do tributo e introduzir informação que não corresponda à realidade em documento ou livro exigido pela lei fiscal. Precedentes.

2. Restando bem delineado nos autos que o recorrente infrator deixou de recolher ICMS durante quatro meses consecutivos (01 a 04/2008), resta configurada a continuidade delitiva.

3. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 31ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias três e quatorze do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 14 de outubro de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo

Ministério Público do Estado do Pará,

por intermédio da Promotora de Justiça
Márcia Beatriz Reis Souza
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém que, nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal, absolveu o recorrido
F
lávio Juvenal de Souza
, das sanções descritas no artigo 1º, incisos I e II e IV, da Lei 8.137/90 – crime de sonegação fiscal.

Consta nos autos que os acusados
Flávio Juvenal de Souza
e Carlos José Freire de Sá, na condição de representantes, gerentes, administradores, controladores e responsáveis tributários da empresa contribuinte “Distribuidora de Alimentos Mandacaru Ltda.”, perpetraram, segundo o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012009510000043-5, a seguinte infração fiscal: O contribuinte deixou de recolher ICMS relativo às operações em decorrência da utilização de crédito indevido de antecipação e substituição tributária das notas fiscais anexas dos meses de janeiro a março de 2008, e em desacordo com o art. 129-A do RICMS, referente ao mês de abril de 2008.

A denúncia foi devidamente recebida (fl. 57).

Foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação ao denunciado Carlos José Ferreira de Sá (fl. 110), e posterior desmembramento do processo (fl. 206).

O feito transcorreu dentro dos prazos de razoabilidade onde, em 29/11/2018, o réu foi absolvido das sanções ao norte descritas (sentença fls. 199/206), decisão contra a qual se insurge o Órgão acusador.

Em suas razões (fls. 208/236), requer a condenação do apelado nas sanções do art. 1º, incisos I, II e V, da Lei 8.137/90, c/c arts. 71,
caput
e 91, inc. I, do Código Penal, asseverando que a materialidade e autoria delitiva restaram configuradas, bem como evidenciado o dolo na conduta de fraudar com o intuito de burlar o pagamento de ICMS devido.

Requer, ainda, a incidência da causa de aumento da continuidade delitiva na fração de 1⁄4 (um quarto), enfatizando que foram cometidos 4 crimes fiscais em meses consecutivos, e ainda, por fim, a condenação ao pagamento de indenização, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (fls. 240/251), a defesa requereu a manutenção da dosimetria da pena em todos os seus termos.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater se manifestou
“pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
(...).” Textuais (fls. 257/259).

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 06 de setembro de 2022.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Ministério Público sustenta que a conduta, em tese, perpetrada pelo apelado é típico, asseverando que durante a instrução processual, a materialidade e autoria restaram comprovadas, bem como evidenciado o dolo na conduta de fraudar os cofres públicos, já que o réu não repassou aos cofres públicos o tributo descontado do consumidor final, apropriando-se indevidamente de valores que não lhe pertenciam, condição atribuída a Flávio Juvenal de Souza, como um dos sócios-administradores da empresa “Distribuidora de Alimentos Mandacaru Ltda.”

Dessa forma, requer seja cassado o
decisum
, a fim de que o réu seja condenado nas sanções descritas no art. 1º, incisos I, II e V, da Lei 8.137/90, c/c arts. 71,
caput
e 91, inc. I, do Código Penal.

Entendo que o presente apelo se mostra

apto

a modificar o édito absolutório, já que as provas acostadas aos autos não deixam dúvidas quanto ao dolo na prática do crime fiscal, conforme será demonstrado a seguir.

De início, transcrevo trechos da motivação utilizada pelo julgador na sentença absolutória (fls.199/206):

“No caso concreto o acusado Flávio Juvenal de Souza, supostamente, teria praticado a conduta descrita nos incisos I, I e IV do artigo 1º da Lei 8.137/90, pois teria deixado de recolher ICMS em decorrência de utilização de crédito indevido de antecipação e substituição tributária e em desacordo com o art. 129 – A do RICMS (dec. 4676/2001).

A declaração por meio da DIEF tem a finalidade de constituir o crédito tributário e dar conhecimento ao Fisco de toda movimentação de mercadorias e serviços. Hoje, está prevista no art. 514 do Dec. 4.676 /2001, Instrução Normativa 004/2004, que regulamenta a obrigação mensal até o dia 10 do mês subsequente ao de referência, a obrigação da declaração dos dados da movimentação de mercadorias e/ou prestação de serviços, sujeitas ou não à incidência de imposto, promovidas por contribuintes inscritos no cadastrado da SEFA.

No caso em julgamento, o PAT foi conduzido de correta, contudo, embora a denúncia formulada pelo Parquet tenha se pautado em AINF conduzido de forma regular, entendo que o dolo do acusado Flávio Juvenal de Souza em fraudar o fisco não restou comprovado.

Senão vejamos.

Durante a instrução processual, o auditor fiscal João Antônio Flores Neto que, embora não tenha sido a autoridade que lavrou o auto de infração, esclareceu, de forma didática, o procedimento e técnica adotada para se chegar à conclusão que houve pagamento a menor do ICMS. Porém, as informações prestadas pela testemunha não têm o condão de garantir que o acusado agiu com dolo em fraudar o fisco.

A testemunha Sávio Martins Freire Sá declarou que é parente dos réus e integrou a sociedade empresária até o ano de 2008. Declarou que no período, era responsável pelas compras, mas os setores fiscal e contábil ficavam sob a responsabilidade dos réus, que tratavam dos assuntos contábeis com o contador. Que o maior responsável pela parte contábil e fiscal era o réu Carlos José Ferreira de Sá.

Logo, de acordo com as provas documentais e aquelas produzidas em audiência, entendemos que o Ministério Público não se desincumbiu do ônus, próprio da acusação, de buscar meios de provar que o acusado Flávio Juvenal de Souza, praticou atos de forma dolosa com o intuito de fraudar o fisco.

Assim, em razão do direito penal priorizar a verdade real e funcionar como ultima ratio, contrabalançando o direito fundamental do estado de inocência, a instrução probatória deve se prestar a demonstrar plausivelmente que houve a autoria da omissão fraudulenta, o engodo ou ato delituoso para suprimir intencionalmente o pagamento do imposto, com o fim de apropriação da quantia descontada do consumidor, não declarada e repassada ao Fisco.

Somente poderá haver a incidência da responsabilidade penal sobre crimes de sonegação fiscal se estiver pautado em juízo seguro de que o agente efetivamente emprega, ou empregou, de forma livre e consciente, qualquer fraude que tenha por escopo a redução ou supressão do tributo e, uma vez obtido o resultado, responderá nos termos do art. 1º da Lei em comento.

Não havendo provas carreadas aos autos que atuem no convencimento de que o débito fiscal foi produto de sonegação fiscal dolosamente provocada, com o fim de fugir da responsabilidade tributária, outro caminho não há, senão o da absolvição com fundamento no inciso VII do art. 386 do CPP (...).”

Em que pese os argumentos firmados pelo eminente magistrado sentenciante, deles discordo.

A materialidade foi demonstrada pelos Auto de Infração e Notificação Fiscal (nº 012009510000043-5, fls. 07/08/ - apenso); Contrato de Constituição da Sociedade Limitada Distribuidora Mandacaru Ltda e alterações (fls. 17/28), bem como, Certidão de Dívida Ativa nº 2011570020288-2 (fl. 14 – apenso); e, ainda, as declarações em juízo das testemunhas (mídia fl. 35).

De igual modo, a
autoria delitiva
é induvidosa, pois demonstrada tanto pelos documentos supramencionados como pela prova oral colhida durante a instrução criminal, cujos depoimentos constam de mídia digital.

Com efeito, restaram bem delineadas nos autos as infrações deduzidas no AINF n.º 012009510000043-5, de fl. 07 – apenso.

Consta que
Flávio Juvenal de Souza
, na condição de sócio e administrador do estabelecimento infrator denominado “Distribuidora e Alimentos Mandacaru Ltda”, deixou de recolher ICMS relativo às operações referentes ao período de janeiro a abril, do ano de 2008.

Importante citar trecho do depoimento do Auditor Fiscal
Sérgio Otávio Contente Fernandes
, prestados sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que relatou que foram entregues e analisados os livros de entrada, saída, apuração, bem como as DIEF's (00:43 - 01:16); que a empresa do apelado estava em regime especial baseado em Instrução Normativa, onde alguns produtos tem crédito presumido, mas eles estavam usando os créditos de tais produtos e isenções tributárias em outros produtos na entrada, o que é vedado (01:20 - 01:49); que a empresa do apelado estava toda irregular na questão fiscal (01:55); que visualizou essas irregularidades quando analisou as notas fiscais de entrada e os livros de apuração (02:29 - 02:41); que os livros de entrada e saída formam o livro de apuração, e a escrituração geralmente é feita por um contador (03:19 - 03:39); que, em face da existência de um contador para orientar acerca do regime especial, entende que nesses casos há má-fé por parte do dono da empresa (04:29 - 04:41).

Como visto, o auditor fiscal detalhou toda a conduta delituosa do réu, destacando que o contribuinte era beneficiário de regime tributário especial, previsto na instrução normativa 19/2004 (art. 126, do Dec. 4.676/2001), a qual elenca todos os produtos sobre os quais o contribuinte tem crédito presumido. Contudo, ele tanto estava utilizando créditos presumidos em mercadoria não contempladas com esse regime especial, como créditos de pagamento antecipado de ICMS e de substituição tributária, acumulando, portanto, estes com os créditos presumidos, beneficiando-se duplamente, o que não é permito pela lei.

Por outro lado, esclareceu, ainda, que o contribuinte não poderia utilizar outros créditos, que não os presumidos, nas mercadorias já contempladas pelo benefício fiscal em questão, mercadorias estas que foram discriminadas nas notas fiscais e planilhas constantes do PAT. Agindo assim, ele reduziu a base de cálculo do ICMS a pagar na saída dessa mercadoria.

Enfatizou, também, que o contribuinte registrou esses créditos indevidos nas notas fiscais de saída, no livro de apuração de ICMS e ainda repassou essas informações incorretas para as Diefs.

Em resumo: a empresa do réu, ao fazer uso do crédito indevido, possibilitou que o contribuinte infrator deixasse de recolher o imposto devido, por ter diminuído a sua base de cálculo.

Tais declarações, se coadunam com as declarações prestadas pela testemunha
Sávio Martins de Sá
, que enfatizou, em juízo, que foi sócio da empresa juntamente com o apelado e Carlos até o ano de 2006 (00:23); que atuava mais nas compras, e o
apelado e Carlos eram quem tinham poder de mando na empresa, e que havia contador
(01:50 - 02:21):
que o contador prestava contas diretamente com o apelado e com Carlos
(02:26): que tinha conhecimento que a empresa tinha regime especial, onde o imposto era mais baixo (04:21).

Como visto, diante de toda essa ardilosa manobra sonegatória, resta cristalino o dolo específico de apropriação.

Nesse sentido, colaciono julgados do STF, e STJ, respectivamente:

(...)

6. A caracterização do crime depende da demonstração do dolo de apropriação, a ser apurado a partir de circunstâncias objetivas factuais, tais como o inadimplemento prolongado sem tentativa de regularização dos débitos, a venda de produtos abaixo do preço de custo, a criação de obstáculos à fiscalização, a utilização de “laranjas” no quadro societário, a falta de tentativa de regularização dos débitos, o encerramento irregular das suas atividades, a existência de débitos inscritos em dívida ativa em valor superior ao capital social integralizado etc.

7. Recurso desprovido.

8. Fixação da seguinte tese: O contribuinte que deixa de recolher, de forma contumaz e com dolo de apropriação, o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990. (STF - RHC: 163334 SC 0106798-35.2017.3.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/12/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/11/2020)

(...)

1. Para a caracterização do crime previsto no art. 2º, II, da Lei 8.137/1990, nos termos do precedente do Supremo Tribunal Federal citado pela defesa, RHC 163.334/SC, restou firmado que "O contribuinte que, de forma contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou serviço incide no tipo penal do art. 2º, II, da Lei nº 8.137/1990".

(...)

4. Embargos de declaração acolhidos, Efeito modificativo. Concessão da ordem de habeas corpus. Absolvição do embargante da imputação descrita no art. 2º, II, da Lei 8.137/1990 (art. 386, VII - CPP). (EDcl no HC 690.896/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, DJe 07/04/2022).

Ademais, cabe enfatizar que o recorrido
Flávio Juvenal de Souza
, por sua vez, não compareceu em juízo para prestar esclarecimentos acerca dos fatos contra si imputados na denúncia, bem como sua defesa, em nenhum momento, se preocupou em juntar qualquer tipo de prova (testemunhal ou documental) com vista a desqualificar os termos da exordial acusatória, tampouco constam provas de alguma tentativa de pagamento da citada dívida.

Nessa toada, não há como acolher a tese hipotética de que o recorrido desconhecia a prática delitiva, ou mesmo que não tinha dolo de apropriação pois, à época do fato, ele já era empresário qualificado, cuja empresa era assessorada por um contador.

Pois bem. As condutas descritas no art. 1º, da Lei 8.137/90 constituem crimes materiais que exigem, além da prática do comportamento descrito em algum dos incisos do aludido dispositivo legal, a constituição definitiva do tributo e a supressão do seu pagamento pelo sujeito ativo, isto é, pratica o crime quem deixar de recolher o tributo devido, quando constituído o crédito tributário, mediante fraude contra a fiscalização tributária por meio de omissão de operação de qualquer natureza em documento ou livro fiscal exigido pela lei fiscal.

In casu,
há farta documentação comprobatória de que nos meses de janeiro a abril do ano de 2008 (de forma continuada), a empresa “Distribuidora de Alimentos Mandacaru Ltda”, de propriedade e administração do réu Flavio Juvenal de Souza, utilizou-se de créditos indevidos com vista a sonegação de ICMS, cuja dívida atualizada (consulta em 13/06/2022), perfaz o valor de R$ 38. 051,59 (conforme consulta de Dívida Ativa detalhada no site da SEFA).

Nesses termos, condeno o recorrido Flávio Juvenal de Souza nas sanções descritas no artigo 1º, I e II, da Lei nº 8.137/1990, na forma continuada (art. 71, do Código Penal). De onde passo a dosar a pena, com base nos artigos 59 e 68, do Código Penal, com observância ao critério trifásico.

1) culpabilidade – A reprovabilidade ou o desvalor da conduta se encontra adstrito ao que se reverbera ao tipo penal, razão pela qual deixou de aplicar uma maior reprovação ao réu;

2) antecedentes – não existe registro anterior de condenação definitiva por fato delituoso que venha a desabonar essa circunstância, conforme o verbete da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça;

3) conduta social - poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la;

4) personalidade - não existem nos autos elementos à aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de aplicá-las;

5) motivo do crime - Os motivos do crime são os fatores psíquicos que levam a pessoa a praticar o fato delituoso indicar tanto a causa que promoveu a atuação criminosa, como a finalidade pretendida com a prática delitiva. O tipo, no caso, já o pune com mais severidade, assim, deixo de agravar e evitando a dupla punição, elaboro como elemento neutro;

6) consequências – São os efeitos decorrentes do crime, como exaurimento deste, em prejuízo da vítima, de seus familiares ou da sociedade, de natureza pessoal, moral, afetiva, patrimonial, social ou política as consequências do crime. Não são aqueles efeitos esperado e natural da conduta. No caso presente já são devidamente abalizadas e punidas pelo tipo sancionatório a ser aplicado.

7) circunstâncias – Diz respeito ao fato criminoso em si e ao modo como ocorreu o crime. São elementos acidentais ou secundários, como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, etc. São dotadas de caráter residual e, logo, apenas incidirão quando não previstas como qualificadora, causa de aumento, privilégio, causa de diminuição, atenuante ou agravante genérica. No caso presente, não vislumbro elementos outros que não os já contidos no tipo penal.

8) o comportamento da vítima - Em nada concorreu para o resultado do crime. É neutro.

Assim, após a análise das circunstâncias judiciais estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção, a pena base de 2 (dois) anos de reclusão, e multa de 10 (dez) dias-multa, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do código penal, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, levando em consideração a situação econômica do réu.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Ausentes causa de aumento e diminuição.

Reconhecida a continuidade delitiva e restando apurado período de 4 meses consecutivos de sonegação fiscal, aumento a pena em 1/4 (um quarto), nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (p.ex. AgRg no REsp 1902209/PR), alcançando a
pena final para este período delitivo de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
que a torno concreta e definitiva.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade da sentenciada será o aberto (artigo 33, § 2, “c” do Código Penal).

Nos termos do artigo 44, I a III e §2º do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade ora imposta, por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal, e uma de multa - esta consoante os limites já impostos.

DISPOSITIVO:

Diante de todos o exposto, conheço do recurso e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
para condenar o réu Flávio Juvenal de Souza nas sanções do artigo 1º, I e II, da Lei nº 8.137/1990, na forma continuada (art. 71, do Código Penal), ao cumprimento da pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, que foi substituída por

uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal, e uma de multa, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 14

de outubro

de 2022.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 17/10/2022